Tribunal: TJSP
Processo: 1504095-16.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504095-16.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
GABRIEL DOS SANTOS AUGUSTO CELESTINO e JONATA ALMEIDA BARBOSA,
é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos réus e DERAM PROVIMENTO ao
apelo ministerial, para reformar em parte a r. sentença, a fim de seja aumentada a
pena base e afastado o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, para
ambos os réus, ficando os mesmos condenados definitivamente, como incursos no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram as prisões
cautelares, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
2
VOTO no 25.378
APELAÇÃO no 1504095-16.2018.8.26.0536
COMARCA: Praia Grande 2a Vara Criminal
Apelantes/apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO

GABRIEL DOS SANTOS AUGUSTO CELESTINO

JONATA ALMEIDA BARBOSA
Tráfico de drogas Recurso do Ministério Público pleiteando
o aumento da pena base e o afastamento do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 Recursos defensivos
buscando a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo e a fixação do
regime
prisional
semiaberto
-
Provas
francamente
incriminadoras Condição de usuário ou dependente de
drogas que não elide a concomitante atividade de traficância
Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja
flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida
Penas alteradas Razoável quantidade de drogas apreendidas,
de natureza diversas que justifica a apenação mais rigorosa -
Necessidade de fixação da pena base acima do mínimo legal
Atenuantes da menoridade relativa para o réu Gabriel e da
confissão espontânea para o réu Jonata bem reconhecidas,
operando-se a redução da pena - Afastamento do redutor, em
razão da comprovação de prática ilícita habitual por parte dos
acusados Réus não traficantes eventuais Regime prisional
fixado com critério Crime comparado a crime hediondo,
ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais
severo Personalidade deturpada de quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade - Apelos dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
3
improvidos e Apelo ministerial provido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 399/404,
acrescenta-se que os réus GABRIEL DOS SANTOS AUGUSTO
CELESTINO e JONATA ALMEIDA BARBOSA foram condenados,
como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cada qual, às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa calculados à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, não tendo sido
concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público, pleiteando
o aumento da pena base e o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/06 ou ao menos, a aplicação do redutor em percentual
mínimo (fls. 275/286); 2) os réus, buscando a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o
da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo e a fixação do regime prisional
semiaberto para o início de cumprimento de pena (fls. 312/327).

Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo
ministerial e não provimento dos apelos dos réus (fls. 358/373).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
4
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 216/217.
E a autoria também restou inconteste. Os réus foram presos
em flagrante delito, porque traziam consigo e transportavam, para consumo
de terceiros, 859 porções de cocaína, 119 porções de maconha e 322 pedras
de “crack”, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática
do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Willians relatou que, após
informação do monitoramento sobre a ocorrência de tráfico de drogas, se
dirigiram para o local dos fatos com apoio da águia. Ao notar a presença da
polícia militar, avistaram os réus que correram em direção ao mato. Foram
em perseguição e com auxílio do Águia que lhe passavam as coordenadas
sobre a localização dos agentes, conseguiram abordar o réu Gabriel, o qual
estava na posse de uma sacola contendo pinos de cocaína e algumas porções
de maconha. Ele admitiu que trabalhava para a “santa família”. O local era
conhecido como ponto de tráfico, frequentado tanto por traficantes como por
usuários de droga. As imagens da câmera de monitoramento indicou outro
rapaz com uma mochila vermelha, contendo drogas, que foi detido pelo seu
colega.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de farda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
5
policial Diego, confirmando a apreensão de uma mochila vermelha contendo
grande quantidade de drogas, quantia em dinheiro e dois telefones celulares
com o réu Jonata e também na posse do réu Gabriel, detido pelo outro
policial, drogas dentro de uma sacola. Acrescentou que o local dos fatos é
conhecido como ponto de venda de drogas em grande fluxo porque é uma
área de mangue com um canal, que dificulta a entrada de policiais.
Importante frisar que eles exercem função pública relevante
e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus
depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que
disseram na fase inquisitiva. Além disso, não tinham eles qualquer motivo
para incriminar pessoa inocente, que, aliás, nem conheciam antes.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu Gabriel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
6
que estava no local para adquirir um cigarro de maconha, e com a chegada da
polícia, saiu correndo com as demais pessoas ali presentes e não tinha drogas;
de que não conhece o réu Jonata; além de isolada, não convenceu.
Não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou
perseguição policial. Nítida a intenção do réu Gabriel de tentar desqualificar
as atuações dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de reclamação
efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
Por outro lado, veja-se, aliás, que o réu Jonata confessou a
prática delitiva, pois alegou que realizava a venda de drogas no local junto
com o réu Gabriel, em razão de dificuldade financeira.
Fato é que os policiais receberam informação quanto à
ocorrência de tráfico no local dos fatos, o que foi confirmado por ocasião da
abordagem policial, quando foram apreendidas drogas dentro de sacolas, que
estavam na posse dos réus, de modo que a conclusão lógica é de que eles se
dedicavam ao tráfico de drogas.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o recorrente Gabriel
ser eventualmente usuário de drogas, como alegou em juízo, não elide a
concomitante atividade de traficância, que muitas vezes é praticada para
manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
7
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo
abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde
pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de
comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando
ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio
ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei
Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza
e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239
Rel. Geraldo Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com tóxicos
acondicionados para venda Flagrante verificado enquanto tentava
desvencilhar-se do entorpecente Prova segura da posse da substância
e da materialidade Condenação mantida Recurso não provido.
(Apelação Criminal no 212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal
Relator: David Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos réus,
não restando dúvida quanto ao intuito comercial, levando-se em consideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
8
a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, embaladas
individualmente prontas para o consumo; a ausência de comprovação de
ocupação, não restando demonstrado que eles tinham condições financeiras
para a aquisição dos entorpecentes; a não apreensão de qualquer apetrecho
indicando o uso das drogas; bem como as circunstâncias que levaram à sua
prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e
comprovado.
As penas, todavia, comportam reparo.
Com razão o Ministério Público ao pretender a exasperação
da pena base, a qual foi fixada no mínimo legal, para ambos os réus.
No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
(859 porções de cocaína, 119 porções de maconha e 322 pedras de “crack”),
tanto por decorrer de previsão legal, quanto por demonstrar o potencial
ofensivo à sociedade, na medida em que pode atingir um número bem maior
de usuários, justifica a apenação mais rigorosa, levando-se em consideração a
reprovabilidade da conduta criminosa. Assim, a pena deve ser exasperada em
1/3 (um terço).
Aliás, reza o art. 42 da Lei n. 11.343/06: “O juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
9
“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de
circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n.
11.343/06.” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel.
Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008)
Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade
relativa, para o réu Gabriel e da confissão espontânea para o réu Jonata, as
penas devem ser reduzidas em 1/6 (um sexto).
Já na terceira fase, deve ser afastada a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, como argumenta o Ministério
Público.
O redutor não pode incidir como regra, bastando seja o
agente primário e de bons antecedentes, mas sim excepcionalmente ao
traficante eventual, como por exemplo: Viciado que fornece parte da sua
droga para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos de venda
ilícita.
E essa não é a situação dos autos, em que ficou
demonstrado que os réus exerciam a prática ilícita de forma habitual. Com
efeito, os réus foram surpreendidos trazendo consigo e transportando
razoável quantidade de drogas, de naturezas diversas, visando a entrega a
terceiros e não comprovaram ocupação lícita, o que, aliado à confissão
informal do réu Jonata de que ambos exerciam junto o comércio de
entorpecentes, evidenciam que faziam do tráfico seu meio de vida, de modo
que a redução da pena representa um prêmio para quem efetivamente não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
10
merece.
Nesse sentido, vejam-se os julgados do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça Superior tem
asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente
apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a
impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a depender das peculiaridades da
hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack
- "50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta
que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.302.590
RS (2012/0016349-7), Min. Relatora Maria Thereza de Assis Moura,
j. 11/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA
LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE
CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
11
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Não há ofensa
ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é
proferida em obediência ao artigo 557 do Código de Processo Civil,
que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao
recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta
Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade
de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas,
podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à míngua do preenchimento
dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
de Instrumento n. 1.295.751-PR (2010/0061321-9), Sexta Turma,
Min. Relatora Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
MINORANTE
DO
ART.
33, §
4o,
DA
LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ART 42 DA LEI
11.343/06.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do habeas corpus, ação de
índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere,
para se analisar alegação de insuficiência do conjunto probatório apto
a embasar a sentença condenatória. 2. Não há falar em
constrangimento ilegal quando devidamente fundamentada a negativa
de aplicação da minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como meio de
vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
12
(HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0), Quinta Turma, Min. Relator
Arnaldo Esteves Lima, j. 06/10/2009)
Importante registrar, ainda, que o Juiz não pode ficar
adstrito ou vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o art. 59 do
Código Penal também determina o sopesamento dos motivos, das
circunstâncias e das consequências do crime, os quais, no caso sub examine,
dispensam maiores digressões em face da quantidade de droga apreendida
com os apelantes e sua destinação.
Portanto, nesse ponto, provê-se o recurso ministerial, não
acolhendo, por outro lado, o pedido da defesa para aplicação do redutor, em
seu grau máximo.
Assim, fixa-se, agora, a pena base acima do mínimo legal
em 1/3 (um terço), ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal,
reduzindo-a em 1/6 em razão das atenuantes da confissão espontânea (para o
réu Jonata) e da menoridade relativa (para o réu Gabriel), e afastada a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, resulta a
condenação definitiva à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco)
dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena é o adequado, não comportando abrandamento. Isto porque a gravidade
do crime assim o recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
13
enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária, a
constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena por
crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será cumprida em
regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel. Min. Carlos
Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também se
mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07), por duas
razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de
forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal
e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a
hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e
notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade
social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP AP. no
990.09.042255-6 Rel. Des. Paulo Rossi).
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO
PROVIMENTO aos recursos dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial, para reformar em parte a r. sentença, a fim de seja aumentada a
pena base e afastado o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504095-16.2018.8.26.0536 -Voto no 25378
14
para ambos os réus, ficando os mesmos condenados definitivamente, como
incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o
pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Os
réus permaneceram presos no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-
se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator